Tribunal: TJSP
Processo: 2134684-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Indeferimento – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134684-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRIVALIA
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134684-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11.180 - RS
2
Agravo de Instrumento no 2134684-27.2020.8.26.0000
Agravante: Privalia Serviços de Informação Ltda.
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 5a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Maricy Maraldi
Voto no 11.180
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL TUTELA DE URGÊNCIA Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário Indeferimento Ausência dos
requisitos autorizadores da medida Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela, interposto contra a decisão de fls. 13.623/13.626 dos
autos originais de ação anulatória de débito fiscal, que indeferiu a tutela de
urgência postulada para suspender a exigibilidade do crédito tributário
discutido nos autos.
Sustenta,
em
síntese,
a
presença
dos
requisitos
autorizadores da medida. Alega estar demonstrada a ilegalidade do AIIM no
4.059.933-4, tendo em vista a inobservância de princípios que regem a
administração pública, bem como a aplicação ilegal da retroatividade de
efeitos da declaração de inidoneidade da empresa WASHINGTON BURGER
DA SILVA EIRELI - EPP, formalizada em momento posterior à última operação
comercial realizada com a agravante. Aduz que o C. STJ possui entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134684-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11.180 - RS
3
pacífico sobre a licitude do creditamento de ICMS quando realizado por
comerciante de boa-fé, antes da declaração de inidoneidade dos
documentos. Pretende a imediata suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, bem como seja expedido ofício ao Tabelionato de Protesto de
Letras e Títulos de Jundiaí, para que seja baixado o protesto em face da
agravante ou, subsidiariamente, que ao menos seja baixado o protesto pelo
prazo de noventa dias.
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal e
dispensada a contraminuta do agravado.
É o relato do necessário.
Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pela empresa agravante, a aduzir que teve instaurado contra si o
AIIM no 4.059.933-4, em razão do creditamento indevido de ICMS no ano
calendário de 2014, envolvendo as respectivas notas fiscais e datas
(25/03/2014: NF-e no 03; 22/04/2014: NF-e no 06; 04/06/2014: NF-e no
11;12/06/2014: NF-e no 13). Alega que as operações que lastrearam as notas
fiscais foram celebradas com empresa declarada inidônea (WASHINGTON
BURGER DA SILVA EIRELI - EPP). Requer a concessão da tutela de urgência
para suspender/anular a exigibilidade do débito fiscal representado pelo
AIIM no 4.059.933-4, bem como sejam obstados atos de cobrança até o final
do trâmite do processo, tais como: (i) propor execução fiscal, (ii) realizar
protestos, (iii) inscrever a autora no CADIN, (iv) impedir a emissão de CND, e
outros atos que prejudiquem a atividade da autora.
Primeiramente,
cabe
ressaltar
que
neste
momento
processual, em sede de cognição sumária, não é possível grandes ilações
probatórias, atendo-se o juízo à verificação dos requisitos para a concessão
da tutela antecipada presentes no art. 300 do CPC, quais sejam, fumus boni
iuris e periculum in mora.
Assim delimitada a questão, bem ponderou a magistrada a
quo:
“O pretenso direito da autora está sustentado, basicamente,
na insubsistência do auto de infração, em razão de a
retroatividade da declaração de inidoneidade de notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134684-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11.180 - RS
4
fiscais não poder atingir operações que, comprovadamente,
ocorreram. Não há elemento nos autos, todavia, a sustentar
o seu direito neste momento inicial.
O auto de infração poderá vir a ser anulado, caso as
alegações da autora se confirmem, mas para tanto, será
necessária ampla dilação probatória, especialmente, a
realização de perícia contábil, que somente será possível
após a formação do contraditório. A necessidade dessa
comprovação está clara na Súmula 509 do C. Superior
Tribunal de Justiça:
'É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.'
Assim, não entendo presentes requisitos suficientes em
cognição sumária e anteriormente à formação do
contraditório, de modo que INDEFIRO a tutela de urgência.
No entanto, sendo prerrogativa do contribuinte o depósito
cautelar do montante integral para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151,
inciso II, do Código Tributário Nacional, pode ser efetuado a
qualquer tempo, desde que acompanhado de todos os
acréscimos legais, ficando o direito sujeito à condição
resolutiva da verificação da integralidade do depósito por
parte do órgão administrativo ou autoridade competente.
Para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias.”

No mais, não há elementos seguros para o acolhimento da
pretensão recursal, uma vez que a decisão agravada não padece de vício,
nem se mostra ilegal, abusiva ou teratológica, não merecendo reparo.
As peculiaridades do caso concreto não autorizam, nesta
fase processual, concluir pelo desacerto da decisão que optou pelo
indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela empresa ora agravante.
Portanto, impende aguardar o julgamento da lide, quando, à
luz do contraditório e após dilação probatória, a pretensão será analisada
com a devida profundidade, subsistindo, por ora, a presente situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134684-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11.180 - RS
5
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)